Tribunal: TJDFT
Processo: 0727283-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL AFASTADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. DISTRITO FEDERAL. NÃO PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. É apta a petição inicial que preenche todos os requisitos enumerados no art. 330, § 1o, do CPC e no art. 6o da Lei 12.016/2009.
2. O mandado de segurança contra ato judicial não é impetrado contra a pessoa do juiz, mas sim contra o órgão jurisdicional, pois o juiz não se envolve pessoalmente com o caso, consoante o princípio da impessoalidade.
3. É cabível mandado de segurança contra sentença que ferir direito líquido e certo de terceiro alcançado pelos seus efeitos sem que tenha participado da relação processual. No caso dos autos, o Distrito Federal não participou do processo e foi prejudicado pela sentença que determinou a transferência dos débitos tributários para o nome do adquirente, o que o legitima a impetrar o writ.
4. Nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, “a sentença faz coisa julgada entre às partes, não prejudicando terceiros”, de modo que não pode atingir o crédito tributário sem oportunizar a manifestação do seu titular.
5. Segurança concedida. Preliminar rejeitada.